Tribunal: STF
Processo: Rcl 36613
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Avivar Alimentos Ltda. afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 12545-63.2016.5.03.0057, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, desrespeitado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, submetido ao regime da sistemática da repercussão geral.
    Narra estar em jogo, no recurso de revista interposto, discussão sobre a validade de norma coletiva por meio da qual suprimido o pagamento de horas em deslocamento. Ante a inadmissão deste, sobreveio agravo de instrumento, no que assentada a ausência de transcendência da matéria, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta ter o Supremo, no processo objetivo dito inobservado, admitido a repercussão geral da matéria, a revelar inadequado impedir a sequência de agravo de instrumento em recurso de revista ante apontada falta de transcendência do tema. Conforme argumenta, o ministro Gilmar Mendes, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos em curso nos quais debatida a questão.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada e do processo originário, até o desfecho do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633. Busca a confirmação da medida acauteladora e a cassação do pronunciamento atacado.
    Vossa Excelência, em 23 de setembro de 2019, acolheu o pedido de implemento de liminar, determinando a suspensão da eficácia do acórdão atacado e da tramitação do processo até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Órgão Reclamado, em informações, sublinha alcançada a preclusão maior em 10 de setembro de 2019, ocasião na qual foi remetido o processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 13 de setembro seguinte. Frisa ter dado ciência ao Presidente do Regional quanto à suspensão determinada por Vossa Excelência.
    A interessada, Fabriene Aparecida Santos Oliveira, não apresentou contestação, conforme certidão de 11 de fevereiro de 2020.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Diz ser o ato reclamado posterior à determinação de suspensão dos processos versando a temática do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, tendo como presente, no caso em exame, interesses transcendentes à causa. 
    2. A leitura do pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, de 16 de agosto de 2019, revela em discussão a possibilidade de supressão, por meio de norma coletiva, do pagamento de horas em deslocamento. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
    Com efeito, o Regional destacou a impossibilidade de se reconhecer as normas coletivas que suprimem completamente o pagamento das horas in itinere. Também ficou demonstrado que a região onde a reclamante laborava não era servida por transporte público regular. A decisão está de acordo com o atual entendimento do TST, reafirmado pelo Pleno desta Corte, em 26/9/2016, quando da apreciação de questão semelhante (E-RR-205900-57.2007.5.09.0325). 
    Em relação ao tempo à disposição do empregador, uma vez fixado que a autora despendia 16 minutos diários extras com outras atividades, encontra-se correta a aplicação da Súmula n.º 366 do TST. 
    [...]
    A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação de todas as causas pendentes, individuais ou coletivas, a versarem a matéria. Cumpre observar a determinação.
    Uma vez admitida a repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, determinou, em 28 de junho de 2019, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a aludida questão. Ao impedir a sequência do agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal de origem acabou por desrespeitar o decidido no paradigma.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, formalizada no processo nº 12545-63.2016.5.03.0057, mantendo a suspensão desse último até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator